Tribunal: TJDFT
Processo: 0728570-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Estelionato. Reconhecimento pessoal. Prova. Regime prisional.
1 - Se o réu é detido por populares e pela vítima, pouco tempo após o crime e próximo de onde esse ocorreu, sendo preso em flagrante, desnecessário reconhecimento formal na delegacia ou em juízo.
2 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
3 - Apelação não provida.